Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701331-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: UELMA ARAUJO AZEVEDO D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto. (e) Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito